Tribunal: STF
Processo: ADI 479
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
EMENTA: - Ação direta julgada procedente para
declarar a inconstitucionalidade, no art. 12 da Constituição do
Estado do Amazonas, na parte em que implicou a criação de
municípios, sem observância dos requisitos estabelecidos no § 4º do
art. 18 da Constituição Federal, notadamente a realização de
plebiscito.